Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processamento do feito, considerando o valor da causa superior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Alegam os recorrentes que se trata de litisconsórcio ativo facultativo, razão pela qual o valor da causa, para fins de aferição da competência para processamento do feito no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser considerado individualmente para cada autor.
3. Com razão. Havendo litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor do pedido de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite da alçada (AgRg no REsp 1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 05/06/2013).
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular trâmite do processo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.